Tribunal: TJDFT
Processo: 0749856-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, fundamentada na preclusão da matéria discutida.
II. Questão em discussão
2. Saber se há preclusão da questão relativa à liberação da penhora sobre créditos de aluguel, anteriormente decidida pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A questão da penhora dos créditos de aluguel já foi objeto de decisão anterior, tendo sido impugnada e rejeitada, operando-se a preclusão.
4. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem a reabertura da discussão já apreciada.
5. O relator deve exercer o juízo de admissibilidade, não conhecendo de recurso inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão recorrida.
Tese de julgamento: "A preclusão impede a rediscussão de questão já decidida, vedando a interposição de recurso para impugnar matéria anteriormente analisada e rejeitada pelo juízo de origem."